Tribunal: TJDFT
Processo: 0033120-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS. CONCLUSÕES IDÔNEAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. GRADAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PERCENTUAL. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 2o e 3o, inciso III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO.

I. A prova técnica, fundamentada nos documentos colacionados, foi elaborada em estrita observância aos parâmetros legais e técnicos exigidos à espécie, de sorte que os argumentos aduzidos pelo primeiro apelante/embargado (Distrito Federal) não se mostram suficientes a enfraquecer a conclusão da “expert”, pois ausente a demonstração de erros e/ou inadequações que promovem a sua irresignação.
II. A expert nomeada pelo e. Juízo de primeiro grau obedeceu às normas técnicas estabelecidas pela legislação e respondeu devidamente os quesitos indicados pelas partes, além de ter apresentado motivação suficiente para justificar a conclusão de imunidade tributária ao pagamento do ISS, a que faria jus a embargante (Código Tributário, art. 9o, inc. IV e art. 14).
III. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, artigo 85, § 2o).
IV. Não tendo sido observada a gradação legal para a fixação dos honorários advocatícios, impõe-se a sua correção.
V. O percentual mínimo legal fixado pelo e. Juízo a quo (5%) sobre o proveito econômico obtido pela segunda apelante, qual seja, 3.091 salários-mínimos (valor da causa não necessariamente atualizado: R$ 4.081.029,48 / salário-mínimo vigente: R$ 1.320,00), a título de honorários advocatícios, retribui adequadamente o trabalho dos advogados da parte vencedora da demanda (Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 3o, inc. III).
VI. Apelos conhecidos. Desprovido o do embargado (Distrito Federal). Parcialmente provido o do embargante.